Tribunal: TJDFT
Processo: 0724894-56.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0724894-56.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NBF INVESTIMENTO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA AGRAVADO: DISBRAVE ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela interposto por NBF INVESTIMENTO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA contra decisão interlocutória (ID 237840514) proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Brasília que, nos autos da Ação de Compensação de Valores 0726856-14.2025.8.07.0001, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pela parte autora. Irresignada, NBF INVESTIMENTO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA. sustenta que apesar de pessoa jurídica, está inoperante, de modo que não tem como arcar com os custos do processo, não aferindo mais renda. Declara ter trazido aos autos extratos de sua conta bancária, sendo estes os únicos documentos possíveis a serem apresentados, vez que não está mais em atividade. Afirma não ter condições de pagar as custas no importe atual, pois o valor da causa é muito alto e o pagamento de tais custas, no momento é impossível, a empresa não está em funcionalidade, suas contas bancárias estão zeradas conforme os documentos inclusos. Sustenta que a decisão merece ser reformada, haja vista que pelo entendimento consolidado na súmula no 481 do STJ trata de condição imposta à pessoa jurídica para que faça jus aos benefícios da assistência judiciária gratuita, regulada pela Lei no 1.060/50, qual seja, a comprovação de que não pode arcar com os encargos processuais, sem prejuízo próprio, não importando se suas atividades possuem ou não finalidade lucrativa. Requer seja concedido, de forma liminar, o pedido de concessão da justiça gratuita, pois a desídia na decisão pode acarretar o injusto cancelamento e arquivamento, além de extinção sem resolução de mérito do processo, uma vez que o juízo a quo determinou o pagamento das custas no prazo de 15 dias, sob essa penalidade. Ao final, o provimento do recuso, determinando a reforma da decisão prolatada pelo juízo de piso, com a análise dos apresentados requisitos para a concessão da tutela de urgência, de forma liminar. Ausente o preparo por ser objeto do recurso. É o relatório. Decido. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento encontra-se prevista no art. 1.019, I, do Código de Processo Civil1 e está condicionada à presença concomitante da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano grave, de difícil/impossível reparação ou o risco ao resultado útil do processo (arts. 3002 e 995, parágrafo único, do CPC3). A controvérsia recursal consiste em verificar o pedido da pessoa jurídica agravante para reformar a decisão que indeferiu a gratuidade de justiça postulada. A Constituição Federal, em seu art. 5o, inciso LXXIV, dispõe que "o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos". Como se sabe, a presunção de hipossuficiência oriunda da declaração feita pelo requerente do benefício da justiça gratuita não é absoluta e sim relativa e admite prova em contrário. Assim, para a correta análise do pedido de gratuidade de justiça o juiz não pode desconsiderar, quando for o caso, uma patente incoerência entre o afirmado pelo postulante e os elementos constantes dos autos. Pois bem. No caso, intimada a trazer aos autos documentos que comprovem que a empresa agravante faz jus à gratuidade postulada (ID 237111240, autos de origem), esta apresentou apenas extratos da conta corrente (IDs 237785908, 237785911, 237785914, 237785916, 237785918). Todavia, como bem analisou o julgador de piso (ID 237840514) : (...)No presente caso, a parte autora limitou-se a anexar extratos bancários (ID237785901), os quais, isoladamente, são insuficientes para demonstrar a total incapacidade financeira da pessoa jurídica. Os extratos apresentados não fornecem uma visão completa da saúde financeira da empresa, pois refletem apenas movimentações pontuais de curto prazo, sem considerar aspectos patrimoniais mais amplos, como ativos e passivos, lucros, perdas e compromissos financeiros de médio e longo prazo. A ausência de documentos essenciais, como balanço patrimonial, demonstração de resultados do exercício (DRE) e declaração de imposto de renda, impede uma análise criteriosa da real condição econômica da pessoa jurídica. Nesse contexto, o pedido de gratuidade de justiça não pode ser amparado unicamente com base em extratos bancários, especialmente quando a própria natureza da pessoa jurídica, presumivelmente voltada à atividade econômica, exige maior rigor na comprovação da alegada hipossuficiência. Nesse sentido: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PESSOA JURÍDICA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDÍCIOS INSUFICIENTES DE HIPOSSUFICIÊNCIA. DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME O recurso. O agravo de instrumento interposto pela parte ré visa à reforma da decisão de indeferimento do pedido de gratuidade da justiça, sob o argumento de que a empresa enfrenta grave crise financeira. 2. Fatos relevantes. (i) a parte agravante (pessoa jurídica) não recolheu as custas processuais, sustentando não ter condições de arcar com as despesas do processo sem prejuízo do sustento próprio. (ii) a agravante não colaciona documentos para subsidiar o pedido (iii) a medida liminar para imediata concessão da gratuidade de justiça foi indeferida. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se foram concretamente preenchidos os requisitos à concessão da gratuidade de justiça. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A Constituição Federal fixa que o Estado somente prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos (art. 5o, LXXIV),de sorte que ela somente será deferida aos reconhecidamente necessitados que não puderem pagar as custas processuais e os honorários advocatícios, sem prejuízo do seu sustento ou de sua família (CPC, arts. 98 e ss.), o que deve ter por base a análise de elementos indiciários, enfatizando-se que a onerosidade do processo judicial é a regra (CPC, art. 82); a gratuidade, a exceção. 4. A declaração de hipossuficiência, isoladamente considerada, não é apta a fundamentar o deferimento da assistência judiciária gratuita se existirem elementos que poderiam evidenciar o não preenchimento dos requisitos à concessão da benesse. 5. No caso concreto, a agravante (pessoa jurídica) se limita a alegar a sua hipossuficiência, sob a fundamentação de enfrentar grave crise financeira, mas não colaciona documentos aptos a subsidiar o pedido ou que o pagamento das despesas processuais irá comprometer contundentemente sua subsistência. IV. DISPOSITIVO 7. Agravo de instrumento desprovido. Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5o, LXXIV; CPC, arts. 82 e 98. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, acórdão 1978114, Rel. Des. Hector Valverde Santanna, Segunda Turma Cível, DJe 26.3.2025; TJDFT; acórdão 1430795, Rel. Desa. Maria Ivatônia, Quinta Turma Cível, DJe 27.6.2022; TJDFT, acórdão 1210162, Rel. Desa. Leila Arlanch, Sétima Turma Cível, DJe 4.11.2019. (Acórdão 1994738, 0706769-40.2025.8.07.0000, Relator(a): FERNANDO TAVERNARD, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 30/04/2025, publicado no DJe: 15/05/2025)- Destacou-se. Dessa forma, em análise preliminar, os documentos presentes nos autos, não comprovam a alegada hipossuficiência da parte agravante. Assim, não restou demonstrada a probabilidade do direito invocado pela recorrente. O perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo fica prejudicado quando ausente a probabilidade do direito. Ressalte-se que a análise nessa sede de cognição sumária não impede que a decisão de mérito, após o contraditório, dê solução diversa à luz do acervo e aprofundamento, se o caso. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Intime-se a parte agravada, no prazo legal. Intime-se. Publique-se. Brasília/DF, 27 de junho de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator